Tribunal: TJES
Processo: 0023629-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023629-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023629-30.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Thiago da Silva Souza contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão. O embargante alegou omissão quanto à tese de desclassificação para posse de droga para uso pessoal (art. 28 da mesma lei) e ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que era menor de 21 anos à época dos fatos (11/10/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente o pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) apurar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada e a idade do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do CPP limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A fundamentação do acórdão recorrido, ao afirmar a existência de provas da mercancia, afasta de forma implícita a tese defensiva de uso pessoal, inexistindo omissão relevante a ser suprida.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses defensivas de forma expressa quando os fundamentos adotados demonstram, de maneira suficiente, as razões da decisão.

A pena aplicada (1 ano e 8 meses) atrai o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade em razão da menoridade do réu na data do fato (CP, art. 115), perfazendo 2 anos.

Transcorridos mais de dois anos entre a sentença (12/08/2020) e o acórdão condenatório (13/03/2025), configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente, conforme art. 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à tese de desclassificação não configura omissão quando o acórdão afirma elementos probatórios incompatíveis com o art. 28 da Lei de Drogas.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando presentes os requisitos legais, ainda que em sede de embargos de declaração.

O prazo prescricional aplicável deve ser reduzido pela metade quando o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; 117, I. CPP, art. 619. Lei 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023629-30.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: THIAGO DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: CONCEICAO APARECIDA GIORI DE OLIVEIRA CAMPOS - ES14070, FABRICIO DE OLIVEIRA CAMPOS GIORI - ES10328

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DA SILVA SOUZA em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do réu, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

O embargante, Thiago da Silva Souza, sustenta, em suma, omissão no acórdão quanto à análise da pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) para posse de droga para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), bem como a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, dado que lhe foi aplicada pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ele era menor de 21 anos à data dos fatos (11/10/2018).

Adianto que não assiste razão ao embargante quanto à apontada omissão.

Conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a suprir no julgado eventuais obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. Embora o acórdão embargado não tenha mencionado expressamente a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, resta claro de sua fundamentação que as provas dos autos indicavam a mercancia ilícita, incompatível com mero uso próprio. Ao manter a condenação pelo art. 33 da Lei 11.343/06, o acórdão
implicitamente rechaçou
a pretensão de enquadramento como consumo pessoal. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater uma a uma todas as teses defensivas quando o conjunto da motivação já deixa evidente as razões de decidir.

Assim, não há omissão a ser suprida nesse ponto, tratando-se, na verdade, de inconformismo do embargante com o desfecho, o que escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

Desse modo,
rejeita-se
a alegação de vício no tocante à desclassificação, mantendo-se a tipificação do delito nos termos do acórdão original.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao embargante quanto à alegação de prescrição.

A pena concretamente aplicada (1 ano e 8 meses de reclusão) enquadra-se na previsão do art. 109, V, do Código Penal,
cujo prazo prescricional é de 4 anos
. Entretanto, como o réu era menor de 21 anos ao tempo do crime, aplica-se a regra do art. 115, do Código Penal, pela qual os prazos prescricionais se reduzem à metade. O lapso prescricional aplicável, portanto, é de
2 anos
(metade de 4 anos).

No presente caso, observa-se que o fato ocorreu em
11
.
10
.201
8

e a Denúncia foi recebida em
18/12/2018
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
12/8/2020
e o acórdão condenatório recorrido publicado em
13/3/2025
. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
2

(
dois
)
anos
entre a publicação da Sentença e do acórdão condenatório, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração quanto à matéria de ordem pública, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
(CP, arts. 109, V, e 115) e
declarar extinta a punibilidade do réu

THIAGO DA SILVA SOUZA

pela prescrição (CP, art. 107, IV).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)